Tribunal: TJSP
Processo: 0065054-42.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Policial militar temporário – Visa o reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.492.221/PR – Tema 905/STJ; RE 870.947/SE – Tema 810/STF e RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Policial militar temporário – Visa o reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias – Sentença de procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.492.221/PR – Tema 905/STJ; RE 870.947/SE – Tema 810/STF e RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF – Decisão retratada para dar provimento ao recurso da ré.